Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714426-17.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DAGMAR BRAULE PINTO BANDEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GETE DANIELLE BARRETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONCLUSÃO. RESPONSABILIDADE. HERDEIROS. ESPÓLIO. PARTE ILEGÍTIMA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o espólio a pagar obrigação deixada pelo de cujus. 2. Nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. 3. Na espécie, foi realizada a citação do espólio quando este já não mais subsistia, tendo em vista a anterior partilha extrajudicial dos bens e direitos. Desse modo, os herdeiros respondem por eventuais dívidas não arroladas no inventário. Precedentes. 4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio não leva à extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser oportunizada a parte autora a correção do polo passivo, com a inclusão dos herdeiros. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, requerendo a reforma do acórdão combatido quanto à cassação da sentença, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido cassou a sentença sem que tenha havido pedido recursal nesse sentido. Defende a impossibilidade de prolação de decisão de natureza diversa da pedida. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 141, 485, inciso VI, e 492, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028